Tribunal: TJBA
Processo: 8023271-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023271-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO NETO DE SOUZA Advogado(s): VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA, ACACIA MARIA SAMPAIO SANTIAGO registrado(a) civilmente como ACACIA MARIA SAMPAIO SANTIAGO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). RECUSA ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE E METASTÁTICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por aposentado beneficiário do PLANSERV, portador de carcinoma de células escamosas de laringe com metástases hepáticas e ósseas, visando compelir as autoridades coatoras à cobertura integral de tratamento médico prescrito, incluindo quimioterapia (Carboplatina e Paclitaxel) e imunoterapia com Pembrolizumabe (Keytruda). Apesar de indicação médica fundamentada e urgência no início da terapêutica, houve negativa administrativa parcial por parte do PLANSERV, sob o argumento de ausência do medicamento nas diretrizes do plano. A liminar foi deferida e posteriormente cumprida, com autorização do tratamento. O Ministério Público opinou pela concessão definitiva da segurança. II. Questão em discussão Discute-se a existência de direito líquido e certo do impetrante à cobertura integral do tratamento médico prescrito, frente à negativa parcial de custeio pelo PLANSERV, e a legalidade da recusa administrativa baseada em ausência de previsão do fármaco nas diretrizes do plano. III. Razões de decidir O direito à saúde é dever do Estado e direito subjetivo do cidadão, garantido constitucionalmente (CF, art. 196), não podendo ser limitado por diretrizes internas administrativas que contrariem prescrição médica fundamentada. A negativa de cobertura, em caso de prescrição expressa e justificada por médico assistente, configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação ao PLANSERV é reconhecida pelo STJ (Súmula 608). A demora injustificada e a negativa parcial, mesmo diante da urgência do quadro clínico e da essencialidade do medicamento para preservação da vida, violam normas constitucionais e infraconstitucionais, inclusive a Resolução ANS nº 259/2011. A prescrição do medicamento Pembrolizumabe foi fundamentada em evidências científicas robustas (estudos Keynote-048 e B10), demonstrando a adequação e necessidade do tratamento, não sendo admissível a recusa com base em critérios meramente administrativos. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Secretário da Administração, gestor direto do PLANSERV, possui legitimidade para figurar no polo passivo. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida, confirmando a liminar. Tese de julgamento: É abusiva e ilegal a negativa de cobertura por plano de saúde público estadual (PLANSERV) de tratamento médico prescrito com base em diretrizes administrativas internas, quando demonstrada a urgência, adequação e necessidade do procedimento indicado por profissional habilitado. A recusa fundada exclusivamente na ausência de inclusão do medicamento em protocolo interno, sem justificativa técnica idônea e em desconformidade com prescrição médica fundamentada, configura afronta ao direito líquido e certo à saúde e à vida. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CDC, arts. 4º, III, e 6º, I e IV; Resolução ANS nº 259/2011, art. 3º, XI. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJBA, MS nº 8025296-38.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8023271-81.2023.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante ANTÔNIO NETO DE SOUZA e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 14 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator